Tribunal: TJSP
Processo: 0185073-95.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO RETIDO DA DENUNCIADA ITAÚ SEGUROS – recurso interposto na vigência do CPC/1973 que merece ser conhecido, porque corretamente reiterado no apelo – insurgência em face de decisão pela qual a i. magistrada rejeitou a alegação de prescrição – prescrição não ocorrida – artigo 206, parágrafo 1o, II, alínea a do Código Civil que estabelece o prazo prescricional de um ano para o segurado, no

Ementa:
AGRAVO RETIDO DA DENUNCIADA ITAÚ SEGUROS – recurso interposto na vigência do CPC/1973 que merece ser conhecido, porque corretamente reiterado no apelo – insurgência em face de decisão pela qual a i. magistrada rejeitou a alegação de prescrição – prescrição não ocorrida – artigo 206, parágrafo 1o, II, alínea a do Código Civil que estabelece o prazo prescricional de um ano para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, contado da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado – ré que denunciou a seguradora à lide na ocasião em que foi citada para responder à presente ação – fluência do prazo de prescrição que não tem início na data do sinistro – teoria da 'actio nata' – prazo prescricional que passa a fluir quando o credor pode demandar judicialmente a satisfação de seu direito – falta de comunicação administrativa que não pode culminar com a perda da cobertura do prejuízo se o segurado não impediu o segurador de reduzir os efeitos do sinistro – agravo retido da denunciada conhecido e desprovido.

AGRAVO RETIDO DA RÉ LUFT SOLUTIONS – recurso interposto na vigência do CPC/1973 que merece ser conhecido, porque corretamente reiterado no apelo – insurgência em face de decisão pela qual a i. magistrada rejeitou a alegação de prescrição das pretensões da autora – não ocorrência de prescrição no tocante à relação existente entre a ré e a autora – partes que celebraram contrato de prestação de serviços de armazenamento e distribuição – negócio de natureza mista, porque envolvia a custódia e guarda de bens da autora que, em um segundo momento, seriam encaminhados aos destinatários indicados – inexistência de contrato típico de armazenagem – incidência do prazo prescricional de três meses previsto no artigo 11 do Decreto no 1.102/1903 que não tinha lugar – prazo trienal do art. 206, § 3o do Código Civil não decorrido – interrupção da prescrição por força do ajuizamento da precedente ação de depósito havida entre as partes – presente ação indenizatória e a ação de depósito que foram baseadas na mesma relação – demora para a citação da ré que não podia ser imputada à autora, dado que diligenciou em busca do paradeiro daquela – incidência da Súmula no 106 do STJ – agravo retido da ré conhecido e desprovido.

APELAÇÕES DA AUTORA, DA RÉ E DA SEGURADORA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – responsabilidade da ré pelo roubo das mercadorias da autora em suas dependências que foi reconhecida na precedente ação de depósito – decisão acobertada pelo manto da coisa julgada – eventual rediscussão de fundamentos da decisão transitada em julgado que só deve ser admitida se não redundar em tentativa de violação da coisa julgada material – pretensão da ré de retomar a discussão a respeito de sua responsabilidade pelo roubo que não pode ser admitida – lucros cessantes da autora que se patentearam, dado que decorreram diretamente do roubo das mercadorias, o que não foi impugnado pela ré – pleito indenizatório que diz respeito àquilo que a autora deixou de lucrar por conta de o roubo ter obstado a comercialização das mercadorias – montante pleiteado não questionado com seriedade – ré que não demonstrou interesse na produção de provas, uma vez que pediu expressamente o julgamento antecipado da lide – condenação da ré no pagamento do valor a título dos lucros cessantes, tal como determinado na sentença, que deve prevalecer – pretensão da autora de condenação da ré no pagamento de suposto prejuízo fiscal que teria sofrido por conta de alegada impossibilidade de aproveitamento de créditos pertinentes ao ICMS e ao IPI que estariam embutidos no preço das mercadorias roubadas – pedido corretamente rechaçado em 1o grau – ausência de demonstração do alegado prejuízo de ordem fiscal – ressalva na sentença, no sentido de que a autora deve buscar junto à administração fazendária eventual crédito tributário decorrente do roubo das mercadorias que deve permanecer inalterada – quanto ao principal (à exceção da responsabilidade reconhecida da denunciada), sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recursos da autora e da seguradora desprovidos – apelo da ré desprovido no ponto.

RECURSO DA SEGURADORA – DENUNCIAÇÃO À LIDE POR ELA ACEITA – hipótese de litisconsórcio passivo – possibilidade de condenação direta e solidária no pagamento da indenização devida, observado o limite da apólice – inteligência da Súmula no 537 do STJ e do art. 128, III do CPC – recurso da seguradora desprovido no ponto.

RECURSO DA RÉ – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DETERMINAÇÃO DE QUE CADA PARTE ARCASSE COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ÀS QUAIS DEU CAUSA, BEM COMO COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS RESPECTIVOS PROCURADORES – DESCABIMENTO – sucumbência que foi recíproca, mas não proporcional – percentual que cada parte sucumbiu perfeitamente quantificável – considerado o montante pleiteado na inicial (R$ 341.267,33) e o valor da condenação (R$ 107.553,30), tem-se que a autora decaiu de aproximadamente 68,48% da sua pretensão; a ré sucumbiu quanto ao remanescente – proporção a ser observada no que concerne à responsabilidade das partes pelas custas processuais (à exceção das devidas em reembolso à denunciada que se apresentam como encargo exclusivo da ré) – honorários advocatícios que devem ser fixados com base no proveito econômico mensurável, havido de lado a lado – autora que arcará com os honorários devidos ao procurador da ré, na base de 10% sobre o valor corrigido que se decotou da pretensão inicial (R$ 233.714,03) – ré que arcará com os honorários devidos ao procurador da autora, também na base de 10%, mas sobre o valor atualizado da condenação (R$ 107.553,30) – sem majoração dos honorários pela atuação em sede recursal, em vista da sucumbência de lado a lado quanto ao principal – recurso da ré provido no ponto.

Resultado: agravos retidos da seguradora e da ré desprovidos; apelos da autora e da seguradora desprovidos; apelo da ré parcialmente provido.